Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-45.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM QUÓRUM AMPLIADO (ART. 942 DO CPC). MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 1.085) E DO TJDFT. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de obrigação de fazer.
2. A decisão embargada confirmou sentença que determinou a suspensão de descontos automáticos em conta corrente relativos a contrato de empréstimo, reconhecendo a possibilidade de revogação da autorização de débito automático.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição e obscuridade no julgado.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm finalidade estrita, limitada à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado examinou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive sob quórum ampliado, nos termos do art. 942 do CPC.
6. A decisão colegiada encontra-se em plena conformidade com o Tema 1.085 do STJ, bem como com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
7. A insurgência revela mero inconformismo da parte embargante e possui nítido caráter procrastinatório.
8. Registra-se que a reiteração de embargos protelatórios pode ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.